Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. DESCABIMENTO. MÉRITO. ART. 147-B DO CP. AUTORIA E MATERIALDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, pela prática do delito previsto no artigo 147-B, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, II, e 7o, II, todos da Lei n° 11.340/2006, fixada a reprimenda em 5 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, e 8 (oito) dias-multa à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo, suspenso o cumprimento da pena na forma do art. 77 do CP, e fixada indenização em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal pelo ora apelante, e se a resposta penal imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação de dano moral em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade deduzida pela defesa. 3.1. Conquanto sejam os dados telemáticos transmitidos pela Internet acobertados pela inviolabilidade das comunicações, a informação voluntariamente fornecida por um dos interlocutores é idônea como meio de prova, mormente quando confirmada sua autenticidade pelo outro interlocutor. 3.2. Não há falar em mácula quanto aos elementos de informação que inauguraram a fase inquisitorial, já que os prints das conversas foram fornecidos pela própria interlocutora.
4. O elemento subjetivo específico do tipo penal criado pela Lei no 14.188/2021 (art. 147-B do Código Penal) consiste em prejudicar ou perturbar o desenvolvimento da mulher, controlar as suas ações, decisões ou crenças, por meio de condutas tais como ameaças, chantagens, humilhação. 4.1. A prova dos autos não é suficiente para demonstrar a prática pelo réu de qualquer das condutas eleitas no tipo penal, tampouco o alegado dano psicológico à apontada vítima.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.